Tribunal: TJBA
Processo: 8057728-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057728-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DEDIR DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE EVIDENCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO MANIFESTO. DESCONTOS QUE COMPROMETEM SUBSISTÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057728-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e como agravada MARIA DEDIR DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.